Tribunal: STF
Processo: RE 77501
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
PROCESSUAL.
CITAÇÃO.
TENDO-SE EM CONTA, SEGUNDO RESULTA DOS AUTOS, QUE NÃO HOUVE PREJUIZO
PARA A CITAÇÃO NO FATO DE HAVER, NO CABECALHO DO MANDADO CITATORIO,
FIGURADO O NOME DA PRIMEIRA RE COMO NAZARETH CUNHA DA ROCHA E NÃO
MARIA NAZARETH CUNHA DA ROCHA - ERRO QUE, ALIAS, NÃO SE REPETIU NO
CORPO DO MANDADO - E DE TER-SE COMO REGULARMENTE REALIZADO O ATO
CITATORIO.